Tribunal: TJBA
Processo: 8158207-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158207-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: IZAURO DAMASIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
IDERLAN SOARES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, declarou nulo o contrato de empréstimo consignado por fraude, condenando-a à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é tempestivo; (ii) na questão de fundo, analisar a regularidade do contrato de empréstimo consignado, a obrigação de restituir os valores descontados e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis, considerando a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil.

4.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por se tratar de relação de consumo com inversão do ônus da prova.

5.
O banco apelante não apresentou cópia do contrato nem comprovante de transferência dos valores ao consumidor, limitando-se a juntar telas de seu sistema interno, que são provas unilaterais e insuficientes.

6.
A responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ (fortuito interno).

7.
Correta a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples para os pagamentos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores, em conformidade com o entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

8.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e vulnerável ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral, cujo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e proporcional.

9.
O pedido de compensação de valores é improcedente, pois não foi comprovado o crédito do valor do empréstimo na conta do autor.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8158207-06.2024.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
BANCO
BRADESCO
S.A.
, e apelado,

IZAURO DAMASIO DE ARAÚJO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.